Tribunal: STF
Processo: AI 194358
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
 INATACADO. AGRAVO.
1.      Na instância de origem, o Recurso
Extraordinário foi indeferido pelas razões seguintes: "VI - O
Superior Tribunal de Justiça, ao discutir sobre o benefício
previdenciário estatuído por Lei Federal, restringiu-se ao exame de
matéria infraconstitucional. Assim, a alegação de ofensa à Carta
Magna, em tais circunstâncias, é induvidosamente reflexa não direta
e frontal, como é exigido por pacífica jurisprudência do Excelso
Pretório. VII - Ademais, não há prequestionamento da matéria, o que
inviabiliza o apelo raro em face do disposto nos verbetes 282 e 356
da Súmula do S.T.F".
2.      É de se acrescentar, ainda, que havia, no
acórdão estadual, fundamentação constitucional (art. 7º, da C.F.),
que não foi atacada, mediante Recurso Extraordinário para esta Corte.

3.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
 mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.